Tribunal: TJDFT
Processo: 0018487-49.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0018487-49.2000.8.07.0001 AGRAVANTE: JOADIR NUNES BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 15753782, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado no id. 15455283. À Secretaria para dar integral cumprimento à decisão supra, no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026